Tribunal: TJSP
Processo: 1042934-61.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. Servidora pública municipal busca o cômputo de reajuste de 31,61% conforme Lei n. 10.472/13, além de outros reajustes não aplicados corretamente desde julho de 2015, com pagamento de valores atrasados. A questão em discussão consiste em determinar se os reajustes salariais devem incidir sobre os

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. Servidora pública municipal busca o cômputo de reajuste de 31,61% conforme Lei n. 10.472/13, além de outros reajustes não aplicados corretamente desde julho de 2015, com pagamento de valores atrasados. A questão em discussão consiste em determinar se os reajustes salariais devem incidir sobre os vencimentos integrais, incluindo os décimos incorporados, e se houve diminuição indevida dos proventos de aposentadoria da autora.

Razões de Decidir. A sentença observou o art. 477, §1o do CPC, permitindo manifestação das partes e esclarecimentos do perito, não havendo nulidade processual. A legislação confere direito aos reajustes sobre toda a remuneração, não apenas sobre o vencimento base, sendo inconstitucional a definição de vencimentos que exclua parcelas permanentes e habituais.

Dispositivo. Recurso de apelação desprovido.